Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711599-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO EDER SANCHES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Eder Sanches contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 190653091 do processo n. 0705476-97.2023.8.07.0002) que, nos autos da ação cominatória ajuizada pelo ora agravante contra o BRB Banco de Brasília S.A., acolheu a impugnação do requerido ao valor atribuído à causa, arbitrando, de ofício, o valor da causa em R$ 2.787,32 (dois mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 57173038), sustenta o agravante que “o valor da causa, conforme estipulado, não reflete adequadamente a natureza e os efeitos da relação jurídica em questão”. Defende que, “o montante em disputa não se limita à parcela mensal, mas engloba o impacto financeiro total do contrato sobre a vida do agravante”. Afirma que o valor inicialmente atribuído à causa – R$ 334.478,40 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta a oito reais e quarenta centavos) – levava em consideração o montante total do débito resultante de empréstimos que o ora agravante contratou com o banco agravado, consoante Contrato de Novação Pessoa Física n° 2023698515. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão atacada para revisão do valor da causa, a fim de que “reflita o conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico perseguido, conforme os artigos 291, 292 e 293 do CPC”. Preparo recolhido (IDs 57173039 e 57173040). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra decisão saneadora que acolheu a impugnação do banco ao valor atribuído à causa – R$ 334.478,40 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta a oito reais e quarenta centavos) –, arbitrando, de ofício, o valor da causa em R$ 2.787,32 (dois mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil. A despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento, haja vista que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente da e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. A propósito, veja-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO (PARA A PARTE OU PRO JUDICATO). INOCORRÊNCIA. ART. 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. VALOR ATUALIZADO. CLÁUSULAS ACESSÓRIAS (JUROS ETC.). INAPLICABILIDADE. VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 292, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA PLANILHA. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA DÍVIDA FACILMENTE AFERÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO POR EQUIDADE. RESTRIÇÃO. PARÂMETRO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não há que se falar em preclusão pro judicato (CPC, art. 293) se houve, na contestação, impugnação ao valor da causa indicado na petição inicial, embora tenha sido indeferida pelo juízo de origem, por ausência de impugnação específica da planilha do autor, embargado. 3. A impugnação ao valor da causa, reiterada apenas em contrarrazões de apelação, pode ser apreciada em grau de recurso, uma vez que tal matéria não está sujeita à preclusão, por não estar nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. 4. Aplica-se o inciso II do art. 292 do CPC para a causa que verse sobre declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e exclusão do nome do devedor de banco de dados de proteção ao crédito: o valor da causa é aquele que consta do registro indevido ou do valor principal do débito, correspondente à dívida irregularmente inscrita. Incabível a indicação do valor atualizado da causa com cláusulas acessórias (juros remuneratórios, juros compensatórios etc.) uma vez que a atualização se limita às ações de cobrança. 5. A ausência de impugnação da planilha de cálculos da petição inicial é irrelevante para a fixação do valor da causa e não implica presunção de veracidade do valor total indicado, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na impugnação ao cumprimento de sentença. Se o valor da dívida contratual é facilmente aferível, cálculos são desnecessários, sobretudo quando o valor principal foi indicado pelo próprio embargado e restou incontroverso. 6. Não é o caso de aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor, consumidor, por inadimplemento de dívidas contraídas com instituição bancária, embora tenha sido a causa do cadastro indevido, pois o não pagamento não faz parte da lide. A embargante, banco de dados de proteção ao crédito, deu causa ao processo, por ter viabilizado a realização de diversos atos de cobrança indevida por meio do sistema "Serasa Limpa Nome". Logo, provido o recurso e invertidos os ônus sucumbenciais, deverá arcar com os honorários advocatícios, pois foi a parte vencida na demanda. 7. De acordo com a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ, fixado o parâmetro econômico para a fixação de honorários de sucumbência (valor da condenação, do proveito econômico e, subsidiariamente, da causa), o arbitramento de honorários fixos, por critério da equidade (CPC, art. 85, § 8o) só é cabível para a majoração da verba, quando o parâmetro econômico utilizado for muito baixo ou irrisório, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o valor da causa para limitá-la ao valor principal da dívida inscrita em nome do embargado, consumidor. (Acórdão 1421366, 07250940220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que, na hipótese, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora